Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-29.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-29.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOILI STEFFEN DA SILVA - CPF: 060.060.509-43 (APELADO), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE REGISTRO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou abusiva a cláusula de juros moratórios fixados em 8,10% ao mês e determinou a restituição de tarifa de registro contratual, além de distribuir a sucumbência de forma proporcional. O contrato em análise é uma cédula de crédito bancário com 48 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é abusiva a cláusula contratual que estabelece juros moratórios superiores a 1% ao mês, no caso de cédula de crédito bancário; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de registro contratual à luz das normas aplicáveis; (iii) verificar a necessidade de redimensionamento da sucumbência.

III. Razões de decidir

O contrato está sujeito ao regime das cédulas de crédito bancário, regulado pela Lei nº 10.931/2004. Não é admissível a fixação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, conforme os arts. 406 do CC/2002 e 161, §1º, do CTN, e a jurisprudência consolidada no STJ.
Quanto à tarifa de registro, prevalece o entendimento do STJ (Tema 958) de que a cobrança é válida, desde que haja comprovação do serviço efetivamente prestado. No caso, a instituição financeira demonstrou a inserção do gravame no bem objeto da garantia.
Verificou-se sucumbência mínima do banco, devendo a parte autora arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, conforme o art. 86, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos bancários regidos por legislação específica, os juros moratórios devem respeitar o limite de 1% ao mês. 2. A cobrança da tarifa de registro contratual é válida, desde que demonstrado o serviço efetivamente prestado."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, art. 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento movida por
Joili Steffen da Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar
abusiva a taxa de juros moratórios prevista no contrato de 8,10% a.m. para o caso de inadimplência, determinando a redução para a taxa de 1% a.m., bem como de ilegal a cobrança da taxa de registro do contrato, impondo a restituição simples, distribuindo entre as partes o pagamento da sucumbência na proporção de 20% para a autora e em 80% à ré, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpõe o presente recurso
, defendendo, em síntese, a
legalidade
da cláusula contratual que estabeleceu os juros de mora superiores a 1% ao mês, visto que o contrato está sujeito ao regime das Cédulas de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, bem como a
regularidade da cobrança da tarifa de registro contratual
, alegando que tal encargo está fundamentado no artigo 1.361 do Código Civil e na Resolução nº 320/09 do CONTRAN, que exige o registro para fins de alienação fiduciária. Ao final, o
redimensionamento da sucumbência
, sustentando que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos e que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi inadequada, requerendo a imputação integral das despesas processuais ao apelado.
Por fim, a apelante requer a reforma integral da sentença
,
pleiteando o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a revisão dos consectários legais, incluindo a aplicação da taxa Selic em substituição à correção monetária cumulada com juros de 1% ao mês.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 253123235).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Joili Steffen da Silva
ajuizou ação revisional c/c consignação em pagamento em face de
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento
, formulando pela revisão contratual referente a um contrato de
financiamento firmado entre as partes, cédula de crédito bancário nº 391611311 que estabeleceu 48 parcelas mensais no valor de R$ 602,99.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar
abusiva a taxa de juros moratórios prevista no contrato de 8,10% a.m. para o caso de inadimplência, determinando a redução para a taxa de 1% a.m., bem como de ilegal a cobrança da taxa de registro do contrato, impondo a restituição simples, distribuindo entre as partes o pagamento da sucumbência na proporção de 20% para a autora e em 80% à ré, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpõe o presente recurso
, defendendo, em síntese, a
legalidade
da cláusula contratual que estabeleceu os juros de mora superiores a 1% ao mês, visto que o contrato está sujeito ao regime das Cédulas de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, bem como a
regularidade da cobrança da tarifa de registro contratual
, alegando que tal encargo está fundamentado no artigo 1.361 do Código Civil e na Resolução nº 320/09 do CONTRAN, que exige o registro para fins de alienação fiduciária. Ao final, o
redimensionamento da sucumbência
, sustentando que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos e que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi inadequada, requerendo a imputação integral das despesas processuais ao apelado.
Por fim, a apelante requer a reforma integral da sentença
,
pleiteando o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a revisão dos consectários legais, incluindo a aplicação da taxa Selic em substituição à correção monetária cumulada com juros de 1% ao mês.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dito isso,
quanto à insurgência do banco em relação aos juros moratórios, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

Segundo o Enunciado da Súmula 379
do STJ “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
moratórios poderão ser fixados em até
1
% ao mês.
”

É cediço que o art. 1º da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Desse modo, considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do C. Civil e art. 161, § 1º, do CTN.

No caso, verifico no contrato juntado no id. 253123150,

prevê a cobrança de juros moratórios no montante de 8,10%,
ou seja, percentual que está fora do limite legal, devendo ser reconhecida a sua abusividade, conforme delineado pelo magistrado na origem.

No que concerne a cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato, bem como referente à tarifa de avaliação do bem.

E, analisando se houve ou não a demonstração de serviço efetivamente prestados, a despeito do entendimento delineado pelo condutor do feito, verifico que o banco logrou demonstrar ao juntar a tela referente a inserção do gravame no bem dado em garantia (id. 253123175).

Assim, tenho que a cobrança se revela válida, devendo ser mantida.

No que tange o afastamento da sucumbência recíproca, observa-se que, de fato, houve sucumbência mínima do banco, devendo a apelada suportar com a integralidade do ônus sucumbencial nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, referente
à revisão dos consectários legais, mantenho a forma fixada pelo magistrado de origem ao passo que conforme precedentes do STJ, é inadequada a aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, pois não se trata de taxa moratória, mas de instrumento de política monetária, não refletindo e tampouco se aproximando dos juros comumente aplicados aos negócios jurídicos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença merece parcial reforma para considerar válida a cobrança atinente à tarifa de registro, devendo a autora suportar com a integralidade do ônus da sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025